Tribunal: TJSP
Processo: 2148797-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou o fornecimento de medicamentos que não faziam parte do mandado de segurança. Substituição de um medicamento por outro. Possibilidade desde que se cuide de mera adequação ao tratamento da enfermidade posta na ação principal. Decisão parcialmente reformada para fins de manter o fornecimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou o fornecimento de medicamentos que não faziam parte do mandado de segurança. Substituição de um medicamento por outro. Possibilidade desde que se cuide de mera adequação ao tratamento da enfermidade posta na ação principal. Decisão parcialmente reformada para fins de manter o fornecimento do medicamento "Zétia 10mg", afastando-se a obrigatoriedade do fornecimento do fármaco "Lacribell colírio", posto que este último é relacionado a tratamento diverso. Multa pelo descumprimento que se conserva, observado o limite para R$30.000,00. Diante do parcial acolhimento da impugnação, a verba honorária fica com o agravado, observada a gratuidade judiciária concedida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148797-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICIPIO
DE PAULINIA, é agravado RUI GONÇALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
2
VOTO No 36377
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148797-83.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
AGRAVADO: RUI GONÇALVES PEREIRA
MM. JUIZ: DR. BRUNO LUIZ CASSIOLATO
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de
medicamentos. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão
que
determinou
o
fornecimento
de
medicamentos que não faziam parte do mandado de
segurança. Substituição de um medicamento por
outro. Possibilidade desde que se cuide de mera
adequação ao tratamento da enfermidade posta na
ação principal. Decisão parcialmente reformada para
fins de manter o fornecimento do medicamento
“Zétia 10mg”, afastando-se a obrigatoriedade do
fornecimento do fármaco “Lacribell colírio”, posto
que este último é relacionado a tratamento diverso.
Multa pelo descumprimento que se conserva,
observado o limite para R$30.000,00. Diante do
parcial acolhimento da impugnação, a verba
honorária fica com o agravado, observada a
gratuidade judiciária concedida. Recurso conhecido
e parcialmente provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA da r. decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou a
entrega de medicamentos que não constaram do mandamus original,
bem como condenou a recorrente ao pagamento de multa e de verba
honorária. Consta dos autos do cumprimento de sentença que Rui Gonçalves Pereira foi vencedor de ação
mandamental (autos no 1004615-03.2017.8.26.0428) e que faz
acompanhamentos médicos em ambulatório municipal de saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
3
podendo retirar na rede municipal os seguintes medicamentos: “1.
Ácido acetil salicílico 100mg após almoço, 2. Omeprazol 20 mg cedo, 3. Cálcio 1
comprimido ao dia, 4. Diosmina 2 vezes ao dia, 5. Sinvastatina 20mg a noite, 6.
Complexo B 3 comprimidos ao dia, 7. Dimeticona eventualmente, 8. Rinossoro
eventualmente e 9. Dexametasona creme eventualmente”. Aduz que,
conforme relatório médico juntado, datado de 03.05.2018, após nova
avaliação cardiológica, houve a troca do medicamento “Sinvastatina
20mg” pelo “Zétia 10mg”, em virtude de dores musculares e aumento
de creatinofosfoquinase CPK. Aduz que também lhe foi receitado por
seu médico “Lacribell colírio (três frascos mês)”, nos termos do receituário
no 12676 de 13/12/2018. Diz que a recorrente se recusa a fornecer
esses dois novos medicamentos alegando que os mesmos não foram
contemplados no mandado de segurança originário (processo no
1004615-03.2017.8.26.0428). Pede “a concessão da prestação de serviço
de saúde (médico especializado) para tratar as enfermidades do requerente,
bem como o fornecimento de medicamentos específicos para o tratamento e/ou
de medicamentos que vierem a serem necessários sem que haja necessidade de
nova ação, até que se sane as doenças, ou havendo a necessidade de tratamento
que a Administração Pública municipal arque com essa despesa fornecendo os
medicamentos aqui requeridos e os que vierem a serem necessários (ante
receituário médico), por tempo indeterminado.” Sobreveio o r. decisum
combatido.
Nas razões recursais a Municipalidade alega
que na sua impugnação demonstrou nos autos que os dois novos
medicamentos que integraram o incidente não constaram da decisão
do processo original, razão pela qual não estavam sendo entregues.
Entretanto, o d. magistrado desacolheu sua impugnação, aplicou-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
4
multa no valor diário de R$500,00, bem como condenou a recorrente
em verba de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da
causa. Sustenta que, somente em cumprimento de sentença, o
agravado incluiu os novos medicamentos, bem como que o fármaco
“ZÉTIA” sequer é padronizado pelo SUS. Diz, ainda, não restou
demonstrada a imprescindibilidade do medicamento em questão.
Assevera, ainda, que a multa diária fixada é extremamente
desproporcional e onerosa, ainda mais tendo em conta a concessão
de medicamentos que não constou do processo principal. Por fim,
aduz indevida a condenação de honorários sucumbenciais.
O recurso foi distribuído por prevenção (fls.
10) e processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 11). Sem
resposta fls. 14. O parecer da PGJ é pela consideração do recurso
como prejudicado (fls. 19). Transcorreu in albis o prazo previsto na
Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e comporta
provimento parcial.
Bem
examinados
os
autos,
busca
a
Municipalidade de Paulínia a reforma da r. decisão que lhe obrigou, na
fase de cumprimento de sentença, a fornecer medicamentos que não
estavam contemplados no pedido da ação principal.
Essa é a r. decisão ora atacada: “Desacolho a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
5
impugnação apresentada, uma vez que o exequente segue o decidido em
julgado quando pugna pelo fornecimento de medicamentos que faz jus, desde
que comprove a necessidade por receituários médicos atualizados a cada
retirada. Por consectário lógico, a aplicação de multa se mantém. Custas e
despesas processuais pelo impugnante, bem como honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (fls. 74 dos autos do
cumprimento de sentença).
E, em exame no sítio eletrônico deste E.
TJSP, temos que a ação mandamental foi impetrada para fins de
compelir a autoridade coatora ao fornecimento dos medicamentos: “1.
Acido acetil salicílico 100mg após almoço, 2. Omeprazol 20 mg cedo, 3. Cálcio 1
comprimido ao dia, 4. Diosmina 2 vezes ao dia, 5. Sinvastatina 20mg a noite, 6.
Complexo B 3 comprimidos ao dia, 7. Dimeticona eventualmente, 8. Rinossoro
eventualmente e 9. Dexametasona creme eventualmente”, ao impetrante,
pessoa idosa que é detentor de saúde debilitada “Ex-tabagista e história
de doença pulmonar crônica (DPOC). Apresentou insuficiência coronariana em
2008, sendo positivo o teste ergométrico. Realizou angioplastia coronariana com
aplicação de Stent e coronária direita (sendo mantido a CX a 40%).”.
Na ocasião, a r. sentença foi de procedência
para determinar “que o requerido lhe forneça os medicamentos pleiteados na
inicial, continuamente e na forma pugnada. Deve o autor comprovar a
necessidade por receituários atualizados a cada retirada.” Ainda, consta no V.
Acórdão que “nada a retocar no r. decisório posto em combate, devendo ser
fornecidos os medicamentos necessários, nas quantidades prescritas e pelo
tempo necessário, mediante a apresentação de receita médica atualizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
6
momento da dispensação.”
Nos autos do cumprimento de sentença, o
exequente relata que após nova avaliação cardiológica realizada pelo
médico que lhe assiste, foi substituído o medicamento “Sinvastatina
20mg” pelo fármaco “Zétia 10mg”, conforme receituário no 4140,
datado de 03.05.2018. Ainda, em virtude do receituário no 12676, de
13.12.2018, pediu também “Lacribell colírio (três frascos mês)”.
Com efeito, é de se ter em conta que a
substituição do medicamento para adequação à necessidade médica
do paciente não se configura como modificação do pedido, pois a
tutela pretendida é o tratamento da doença, abrangendo
medicamentos necessários, desde que prescritos por profissional
habilitado. O que acontece no caso dos autos.
Ademais, “este Eg. Tribunal de Justiça vem
reconhecendo na prática a tese de que o fármaco não é o bem da vida
perseguido no processo, cujos julgados tem copiosamente permitido que o de
marca comercial seja substituído pelo genérico, sem repropositura de ação,
contanto que respeitado o princípio ativo e, consequentemente, preservada a
eficácia. Portanto, inequívoco que a substituição já vem sendo, num mesmo
processo, facultada por julgados de ambos graus de jurisdição, apenas com a
distração para sua inerente bipolaridade. (...). Pensar-se que os fármacos não
possam ser substituídos equivale a precipitar-se na mais autêntica e intolerável
inversão de raciocínio em que o medicamento, cuja acepção é meramente
instrumental, por isso inscrito no catálogo reducionista dos “meios”, vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
7
astuciosamente travestir-se de “fim” em si mesmo.”1
No
caso
dos
autos,
a
necessidade
do
medicamento “Zétia 10mg”, em substituição do fármaco “Sinvastatina
20mg”, veio após nova avaliação cardiológica e em virtude de “dores
musculares e aumento de creatinofosfoquinase
CPK”, nos termos do
relatório médico de fls. 24 dos autos do cumprimento de sentença
(emitido pela Unidade Básica de São José da Prefeitura Municipal de
Paulínia). Ademais, não se pode olvidar que a conveniência ou não da
realização de determinado procedimento é de competência exclusiva
do médico que acompanha o enfermo, sendo, portanto, inadmissível
limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria da
Saúde. Ademais, cabe apontar que o profissional de saúde está sob a
fiscalização do Estado.
Ressalta-se, ainda, que o agravado é pessoa
hipossuficiente (fls. 11). Assim, verifica-se que presentes os
requisitos exigidos pelo Colendo STJ Tema 106, para a concessão
do medicamento pretendido, não incluído na RENAME.
Ainda, as ações relacionadas ao direito à
saúde revestem-se de importante peculiaridade: nelas, considera-se
pedido o fornecimento do tratamento adequado, portanto, não há
que se falar em alteração dos limites do pedido constantes da inicial,
nem afronta à coisa julgada, mas sim de promover a eficácia da
prestação jurisdicional.
1 AI no 2145558-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 03.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
8
Sobre o tema, já se pronunciou o Eg. STJ: “A
substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não
constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram
alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a
fornecer medicamentos, para tratar sequelas de moléstia que lhe sucedeu, com
vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna2.
Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008” (g.n.).
No mesmo sentido, outros precedentes da
Superior Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DO
JUÍZO
AUXILIAR
DA
VICE-PRESIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E
À
SAÚDE.
DESNECESSIDADE
DE
QUE
A
PRESCRIÇÃO
DO
MEDICAMENTO
SEJA
SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. AGRAVO
INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
3.
A
substituição
ou
complemento do fármaco inicialmente pleiteado,
após a prolação da sentença, não configura
inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera
adequação
do
tratamento
para
a
cura
da
enfermidade do paciente. (...) 6. Agravo Interno do
Ente Federal a que se nega provimento.” (AgInt no
RMS n.o 47529/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 17.06.2019) (g.n.).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
2 REsp 1.195.704/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1.a Turma, julgado em 09.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
9
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO
À
SAÚDE.
SUBSTITUIÇÃO
DO
FÁRMACO.
MESMA
ENFERMIDADE.
ADEQUAÇÃO
AO
TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA
JULGADA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
POSSIBILIDADE. 1. O STJ tem entendimento no
sentido de que, “considerando o bem jurídico
pleiteado no presente caso - garantia do direito
constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem
como os princípios da celeridade processual e
instrumentalidade das formas, não há que falar em
ofensa à coisa julgada quando a parte autora
pleiteia a substituição ou complemento de fármaco
diverso do descrito na exordial, desde que relativo
à
mesma
enfermidade,
para
fins
de
mera
adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é
o tratamento médico necessário para cessar a
enfermidade da qual está acometido o paciente,
razão pela qual não se mostra razoável compelir
parte autora a ajuizar uma nova ação a cada
mudança de prescrição médica” (AREsp 911.992/RJ,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira
Turma, DJe 31.8.2018). 2. Admite-se a relativização
da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas
quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor
de outros princípios ou valores mais importantes,
como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3.
Recurso
Especial
não
provido.”
(REsp
n.o
1795761/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.
16.05.2019) (g.n.).
Bem como deste Eg. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. Decisão que acolheu o
pedido de substituição após a sentença. Possibilidade, desde que relativo à mesma
enfermidade, para o fim de mera adequação do
tratamento
médico.
Precedentes.
(...)
Decisão
reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
10
PROVIDO.” (AI no 3001906-76.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Jarbas Gomes, j. 26.062020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Alteração do medicamento. Recurso da Fazenda
Pública que pretende afastar o fornecimento, sob
argumento
de
violação
da
coisa
julgada.
Inocorrência. Modificação do fármaco decorrente de
progressão do mesmo quadro clínico. Evolução da
doença que torna necessária a adequação do
tratamento, sem que isso implique em violação da
decisão transitada em julgado, mas tão somente na
eficácia da prestação jurisdicional. Condenação
transitada em julgado que envolve a tutela do direito
à saúde e não a um medicamento específico.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Recurso
desprovido.” (AI no 3000948-90.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Fernão Borba Franco, j. 18.06.2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
TUTELA
DE
URGÊNCIA
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
APÓS A SENTENÇA. Decisão que deferiu o pedido
de
tutela
de
urgência
para
alteração
de
medicamento, realizado após a prolação da sentença
Comprovação
da
moléstia
e
da
consequente
necessidade dos fármacos postulados Substituição
de fármacos Possibilidade, desde que relativo à
mesma enfermidade, para o fim de mera adequação
do tratamento médico. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (AI no 3000698-57.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, j. 15.05.2020).
“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamentos. Prescrição de novo
medicamento no decorrer da demanda. Ausência de
violação ao artigo 264 do CPC. Medida liminar que
concedeu não apenas um fármaco, mas sim um
integral tratamento para o mal que acomete o
agravado, em atenção ao direito à saúde, assegurado
a todos pelo artigo 196 da CF. Acréscimo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
11
alteração
de
medicamento
que
se
mostra
perfeitamente possível, desde que necessária ao
tratamento e comprovada por prescrição médica -
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
0243726-26.2012.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza
Liarte, j. 28.01.2013).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Pretensão
recursal visando a modificação do medicamento
pleiteado
na
inicial.
Admissibilidade.
2.
Comprovação
da
necessidade
do
novo
medicamento. 3. Inocorrência de afronta ao art. 264
do CPC. 4. Direito à saúde assegurado pela
Constituição Federal. 5. Decisão reformada. 6.
Recurso de agravo de instrumento provido. (Agravo
de Instrumento no 0077920-36.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Francisco Bianco, j. 17.09.2012).
Entretanto, melhor sorte não há para o pleito
do medicamento “Lacribell colírio (três frascos mês)” (fls. 25 dos autos do
cumprimento de sentença), posto que no referido caso não se cuida
de substituição e nem complemento de medicamento, mas de novo
fármaco que não se relaciona com a doença posta na ação principal.
Por conseguinte, a pena de multa foi fixada
em R$500,00. Nota-se que, no caso dos autos, as astreintes foram
corretamente fixadas de modo proporcional e razoável, sem onerar
excessivamente o erário, nem enriquecer ilicitamente a outra parte.
Entretanto, deve ser limitar a R$30.000,00.
Por fim, diante do acolhimento parcial da
impugnação, os honorários ficam a cargo do agravado que se fixa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148797-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36377
12
R$1.300,00 (válido para as duas instâncias artigo 85, §§1o e 11 do
CPC), observada a gratuidade judiciária concedida. Nesse sentido.3
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos supra especificados.
VERA ANGRISANI
Relatora
3 AI no 2095791-69.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 12.08.2017